Tribunal: TJDFT
Processo: 0008007-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008007-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de homologação dos cálculos das servidoras não anuentes e dos honorários da execução. Em resposta às impugnações das partes, a d. Contadoria Judicial apresentou nota técnica aos IDs: 75640126-75640136. O SINDIRETA/DF concordou com os cálculos da contadoria e requereu sua homologação e a expedição das respectivas ordens de pagamento (ID: 76116796). O Distrito Federal, por sua vez, impugnou os referidos cálculos, apontando uma diferença no montante de R$ 15.890,58 (ID: 76294850). Ato contínuo, apresentou novos cálculos elaborados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade (IDs: 76294851-76294852). Devidamente intimado, o SINDIRETA/DF manifestou-se nos seguintes termos: “a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecidos concorda(m) com os cálculos juntados no ID 76294851, pugnando, assim, pela sua homologação e imediata expedição das ordens de pagamentos, com o destaque dos honorários contratuais deferidos”. Pois bem. Analisando detidamente os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, verifica-se a existência de divergências que impedem, nesse momento, a homologação dos referidos valores: a) em relação à servidora ELIANE DE SÁ BRASIL BORGES, na memória de cálculo consolidada (ID: 76294851), consta que o montante devido é R$ 55.235,34, entretanto, os cálculos de ID: 76294851 - págs. 7-8 apontam o valor de R$ 70.395,37; b) nos cálculos de ID: 76294851 - págs. 9-10, o documento faz referência a duas servidoras diversas: ELIANE DO ESPIRITO SANTOS ALVES e ELIANE DE SÁ BRASIL BORGES; c) não foi juntada a memória de cálculos da servidora ELIANE DE FÁTIMA TORRES MENDANHA. Dessa forma, intime-se o Distrito Federal para esclarecer as divergências apontadas alhures. Brasília, 6 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR